Tribunal: TJMT
Processo: 1053693-72.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053693-72.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[V. A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 05.902.015/0001-69 (APELANTE), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), VITURINA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 571.980.711-04 (APELADO), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e consumidor. Apelação cível. Queda em estabelecimento comercial. Dano moral. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação do serviço. Piso molhado sem sinalização. Quantum indenizatório. Redução.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por estabelecimento comercial em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, decorrente de queda da autora em piso molhado e sem sinalização nas dependências da recorrente.

II.
Questão em discussão
2. A controvérsia principal consiste em apurar se há responsabilidade do estabelecimento pelo acidente e se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III.
Razões de decidir
3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores.
4. Comprovada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade entre a queda e o dano sofrido pela autora, está configurado o dever de indenizar.
5. O laudo pericial confirma que as lesões no joelho direito da autora não configuraram invalidez ou incapacidade permanente, mas houve repercussões temporárias.
6. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor fixado para os danos morais foi considerado excessivo, sendo reduzido para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

IV.
Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "
O prestador de serviço responde objetivamente pelos danos sofridos por consumidores quando há falha na prestação do serviço. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não devendo ser excessiva nem meramente simbólica.
"

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; CF/1988, art. 5º, X.
Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Apelação 0035468-94.2015.8.11.0041, rel. Des. José Zuquim Nogueira.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por V. A COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME contra a sentença não modificada pelos embargos de declaração proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
indenização por dano moral c/c dano estético e lucros cessantes com pedido de tutela antecipada
” (Proc. nº
1053693-72.2020.8.11.0041
), ajuizada pela apelada VITURINA FERREIRA DOS SANTOS, julgou o pedido parcialmente procedente, para “
condenar a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno as partes (75% para a autora e 25% para o réu, considerando que a parte autora teve êxito em um de seus quatro pedidos) ao pagamento das custas e despesas processuais, suspensa a exigibilidade quanto à parte autora por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita”
. Ainda, “
condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade quanto à parte autora por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita”.

(cf. Id. nº 234196962).

Assegura que, a recorrida, ajuizou a presente ação alegando ter sofrido uma queda no supermercado, ora Recorrente, em decorrência de um escorregão em uma área molhada. Alega, ainda, que essa queda resultou em uma lesão no joelho, especificamente uma ruptura de ligamentos, o que a impossibilitou de exercer suas atividades como cozinheira. Em virtude disso, a Autora pleiteou a reparação por danos materiais, incluindo a compensação por lesão permanente, danos morais, danos estéticos e lucros cessantes, considerando o afastamento superior a 30 dias de sua função. Além disso, requereu, em caráter de tutela antecipada, a exibição das imagens capturadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

Afirma que “
a prova pericial foi categórica ao afirmar que inexiste e inexistiu

incapacidade permanente e provisória, de sorte que de uma só vez, o pedido indenização por incapacidade permanente e de lucros cessantes por incapacidade provisória foram frustrados pela prova pericial”.

Assegura que a lesão no joelho da apelada não foi decorrente da queda e sim de acidente sofrido anteriormente
conforme laudo pericial acostado

no ID de n.º 55266506 do processo n.º 1051838-92.2019.8.11.0041, em tramite na 3ª Vara Cível de Cuiabá – MT, que ela move contra a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, e tal fato foi omitido do perito, revelado somente na audiência de instrução, o que revela a litigância de má-fé.

Assevera que “
é incompatível com a magnitude das lesões informadas pela autora e com o suposto vexame sofrido, o fato de as filmagens demonstrarem a requerente em pé e andando, confirmando que não houve qualquer lesão

que possa caracterizar afronta a honra, humilhação ou sofrimento da autora, tanto que ela se reergueu-se rapidamente, não havendo situação de vexame ou constrangedora”
.

Pede, que, “
seja provido o presente recurso de apelação para reformar a r. sentença julgando-se improcedente o pedido de dano moral ou, não sendo este o entendimento, que o valor arbitrado seja reduzido a um valor condizente com todos os elementos constantes dos autos”.

A apelada oferta contrarrazões (cf. Id. nº 234196972), refuta os argumentos recursais e pede a condenação da apelante em multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Viturina Ferreira dos Santos propôs ação de indenização por dano moral c/c dano estético e lucros cessantes com pedido de tutela antecipada, em razão de acidente ocorrido no estabelecimento do recorrido, ocorrido em 25 de setembro de 2020, com alegação que “
ao caminhar na seção do supermercado para escolha dos produtos foi surpreendida com uma poça d’agua, escorregando e caindo ao chão”
e

“ao
tentar se levantar verificou que sua perna estava doendo muito, com o joelho inchado e avermelhado, ficando praticamente paralisada e impossibilitada de se locomover”.

Sustenta que não havia placa com a indicação de piso molhado e que apesar da aglomeração de pessoas, não obteve nenhuma ajuda do requerido e ainda afirma que é cozinheira autônoma e em razão do acidente ficou impossibilitada de realizar suas atividades laborais.

Para comprovar o alegado juntou os seguintes documentos:
i
) requisição de exame de corpo e delito;
ii
) pedido de avaliação de especialista ortopedista para realização de exame complementar do laudo pericial de lesão corporal;
iii
) ressonância magnética do joelho direito; tomografia computadorizada e vídeo gravado no dia do ocorrido.

O requerido, por sua vez, solicitou prova pericial, bem como oitiva de testemunhas que foi deferido pelo juízo.

Está no laudo pericial:

5. Conclusão
.
Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal temporário apresentado pela autora por dor, edema e limitação funcional
. A periciada não apresenta invalidez permanente que possa ser comprovada ou demonstrada como atribuída ao acidente narrado na inicial dentro de critérios que possam ser demonstrados tecnicamente. Não restou incapacidade para sua profissão declarada de cozinheira.

(...)

6)
Queira o Sr. Perito informar se os resultados dos laudos de id. 43421776 e 43421777 tem nexo causal com o acidente relatado pela pericianda na inicial
;

Resposta: Um trauma pode ter contribuído para lesão aguda sem rotura do ligamento
colateral medial do joelho direito
de bom prognóstico de recuperação conforme literatura.

7)
Queira o Sr. Perito informar se as lesões, caso tenha algum nexo causal com o acidente relatado pela pericianda, são capazes de impedir que ela realizasse as atividades de cozinheira
;

Resposta: Não.

8)
Queria o Sr. Perito informar se as lesões, caso tenha algum nexo causal com o acidente relatado pela pericianda, permitiria que ela saísse do estabelecimento caminhando normalmente
;

Resposta: Sim, possivelmente com dificuldade por dor. Não havia instabilidade ligamentar. (...) (cf. Id. nº 234196926).

Em ato continuo foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foram colhidos os seguintes depoimentos:

Depoimento Benedito Zacarias – testemunha da parte autora.

Juíza
:
O senhor é esposa da senhora Viturina
?

Sim.

Juíza
:
estava presente no dia dos fatos
?

Sim

Juíza
:
Presenciou a queda dela
?

Sim.

Juíza
:
a viu cair
?

Sim senhora.

Juíza
:
ela caiu em razão de que
?

Razão que lá estava molhado não sabia se era sabão, estava indo na frente quando eu virei ela estava caída lá no chão, na hora eu para ver se tinha gerente, mas não tinha socorro, ai consegui levantar ela por traz, e ai veio um menino com a mangueira para lavar, depois colocaram aquela placa de lavagem, mas antes não tinha.

Juíza
:
sua mulher machucou qual lado do joelho
?

Direito.

Juíza
:
ela já tinha machucado esse joelho em outra ocasião antes do acidente
?

Que eu saiba não

Juíza
:
não teve um acidente de moto
?

Teve um acidente de moto.

Juíza
:
que ano?

Não lembro.

Juíza
:
o senhor sabe me dizer o que ela machucou quando caiu
?

Pra ser sincero para a senhora eu lembro que ela caiu mas não estava na hora do acidente

Juíza
:
sabe se foi antes da queda neste mercado ou depois
?

Foi antes.

Juíza
:
sabe me dizer que ano que foi esse acidente no mercado
?

Parece que foi em 2020.

Advogada da autora
:
quanto tempo ela ficou impossibilitada de trabalhar
?

Está ate hoje sem trabalhar.

Advogada da autora
:
em relação a saúde mental dela depois do acidente ela está bem como ela está?

Olha ela está esquecida, um pouco esquecida diferente um pouquinho, cabeça meia ... esquecendo das coisas.

Advogado da requerida: Senhor Zacarias primeiro vou perguntar do acidente de moto quando ela acidentou de moto, na

Avenida Fernando Correia ela passou por algum procedimento cirúrgico?

Não.

Agora no mercado, naquele dia no mercado que ela escorregou o senhor lembra se ela saiu carregada?

Saiu apoiada.
(cf. Id. nº. 234196949/234196950
)

Carlos Henrique - testemunha da ré:

Juíza
:
presenciou a queda da senhora Viturina no supermercado
?

Sim.

Juíza
:
o que o senhor fazia no mercado na ocasião
?

Esta repondo extrato de tomate se não me engano.

Juíza: o senhor a viu cair?

Não vi.

Juíza
:
o senhor sabe se no local que ela caiu estava molhado
?

Estava meio úmido, a moça da limpeza tinha acabado de limpar havia caído um produto no chão estava meio úmido

Juíza
:
o senhor sabe se o supermercado prestou assistência para ela na ocasião
?

Eu que prestei, levei ela perguntei o contato, perguntei se ela queria uma cadeira, água eu falei pra ela mas ela estava nervosa e saiu.

Juíza: quem a ajudou levantar?

Fui eu e o senhor que estava falando

Juíza: Você sabe se visivelmente ela havia machucado alguma coisa?

Ela estava com a mão no joelho

Advogado da ré
:
o senhor sabe se ela saiu carregada
?

Saiu caminhando sozinha.

Advogado da ré: Quando ela entrou em contato contigo ela dava sinais que estava com uma dor insuportável

Não só estava com a mão no joelho mesmo.
(cf. Id. nº 23196948).

Nas alegações finais, o apelante/requerido juntou aos autos laudo pericial referente ao processo movido pela requerida contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, cujo teor é o seguinte:

3. EXAME FISICO - AMPLITUDE DE MOVIMENTOS:
Dor a flexão extensão joelho esquerdo Gaveta

+ Lachman + Crepitação Não teve sequela externa e ou cicatrizes

4. QUESITOS: - QUESITOS DO JUIZO:

1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões).

Sim. Sequela de trauma joelho esquerdo, com lesão ligamentar. Portadora de invalidez parcial permanente. Com perda funcional membro inferior esquerdo de 50%.

2) Essas lesões são permanentes?

Sim.

3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Perda funcional membro inferior esquerdo de 50%. (cf. Id. 234196956).

Por conseguinte, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido na demanda.

Pois bem.

A controvérsia consiste em apurar se há ou não a responsabilidade civil da empresa apelante pelo alegado dano moral sofrido, em decorrência da afirmação de queda sofrida pela apelada no interior de seu estabelecimento comercial sem a devida sinalização.

Com efeito, a relação existente entre as partes é de cunho consumerista, devendo a matéria ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor (art. 2º e 3º), na medida em que a apelada figura como consumidora e o Supermercado na qualidade de prestador de serviços.

Em consequência, a responsabilidade civil deve ser analisada sob a ótica objetiva, conforme disposto no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1.º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I- o modo de seu fornecimento;

II- o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III- a época em que foi fornecido. [...]

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I- que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".

No caso, pela análise probatória dos autos, não há dúvidas de que a queda ocorreu nas dependências do estabelecimento da apelante em razão do piso molhado. As testemunhas ouvidas e o vídeo apresentado confirmam de forma inequívoca a ocorrência do fato.

Quanto à alegação da apelante de que a lesão no joelho decorreu de acidente de moto anterior à queda no supermercado, o laudo pericial (Id. 234196961) é claro ao afirmar que a lesão causada pelo referido acidente atingiu o joelho esquerdo, enquanto a perícia realizada nos autos trata de lesão no joelho direito. Além disso, restou comprovado o nexo de causalidade entre a queda no supermercado e a lesão constatada.

Nesse contexto fático, restou comprovada a responsabilidade da apelante, o que gera, por consequência, o dever de indenizar. Superadas essas questões, passo à análise do valor fixado a título de dano moral.

No que tange ao dano moral, a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, no artigo 5º, X, que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”. Segundo as palavras de Aguiar Dias, o dano moral “
consiste na penosa sensação da ofensa, na humilhação perante terceiros, na dor sofrida, enfim, nos efeitos puramente psíquicos e sensoriais experimentados pela vítima do dano, em consequência deste, seja provocada pela recordação do defeito ou da lesão, quando não tenha deixado resíduo mais concreto, seja pela atitude de repugnância da reação a ridículo tomada pelas pessoas que o defrontam
” (DIAS, José de Aguiar.
Da

responsabilidade civil
. vol. II, 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 431/432). Compreende toda sorte de dores: morais e físicas, na peremptória afirmação de Wilson Melo da Silva (
O dano moral e sua reparação.
2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro – São Paulo: Forense, 1969, p. 246).

Conforme consta no laudo pericial, a apelada sofreu lesão no joelho direito em decorrência da queda, sem que houvesse sequela ou invalidez temporária. Dessa forma, não há dúvidas quanto ao dever de indenizar. No entanto, a fixação do valor da indenização não é tarefa simples,
é recheada de controvérsia, porque medir a dor alheia é tarefa árdua, no caso, o valor do dano moral fixado em R$ 15.000,00: quinze mil reais, penso que, apresenta-se, ao meu juízo, exagerado.

Assim, ao considerar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é mais adequada e equânime ao caso.

Esse é o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
QUEDA
DE CLIENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL -
PISO

MOLHADO
SEM SINALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANO MORAL CONIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviço tem responsabilidade objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pelos prejuízos experimentados pelo consumidor por falha na prestação do serviço.
Se o consumidor sofre uma
queda
em estabelecimento comercial, em virtude da falta de advertência de que o
piso
se encontrava
molhado
e escorregadio, resta configurado o defeito na prestação de serviços e enseja reparação pelos danos morais sofridos.
No arbitramento do valor da indenização por dano moral devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade em sintonia com o ato ilícito e suas repercussões, como, também, com as condições pessoais das partes.
(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação 0035468-94.2015.8.11.0041, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, publicado no DJE 10/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
QUEDA
DE CLIENTE EM SUPERMERCADO –
PISO

MOLHADO
/ESCORREGADIO SEM SINALIZAÇÃO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MORAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviço tem responsabilidade objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pelos prejuízos experimentados pelo consumidor por falha na prestação do serviço
Correta a decisão que reconhece a existência de relação de consumo entre o supermercado e a cliente que, em compras, sofre acidente em seu interior, bem como reconhece o dever da ré de zelar pela segurança do ambiente de modo a garantir a integridade física dos clientes que frequentam seu estabelecimento comercial.
A
queda
de cliente em supermercado, por conta de
piso
escorregadio e sem sinalização, configura falha na prestação dos serviços do estabelecimento comercial e gera o dever de indenizar os prejuízos daí decorrentes.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação1009424-67.2017.8.11.0003, relator Desembargador Dirceu dos Santos, Publicado no DJE 13/05/2020).

No que se refere ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, não merece qualquer reforma a sentença, porquanto fixado nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Por fim, quanto ao pedido da apelada nas contrarrazões, para imposição de multa por litigância de má-fé a apelante,
no caso, não ficaram evidenciadas as condutas estabelecidas no artigo 80 do Código de Processo Civil: “
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
”, pelo que indefiro.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para o fim de reduzir o valor da indenização por dano moral para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024